Tribunal: TJDFT
Processo: 0745339-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745339-23.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A, JOSE RIBAMAR SOUSA MACHADO FILHO RECORRIDO: JOSE RIBAMAR SOUSA MACHADO FILHO, UNIVERSO ONLINE S/A D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o c/c art. 54 parágrafo único da Lei 9.099/1995 e art. 74 § 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). No caso, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, nos termos da norma de regência. Apenas recolheu o valor relativo às custas do processo. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. O recorrente arcará com as custas do processo e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 44, Lei 9.099/1995). (e) Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito